Tribunal: TJDFT
Processo: 0709818-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0709818-26.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIA RODRIGUES DE AMORIM NEVES AGRAVADO: SEBASTIAO ARIONE DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CLAUDIA RODRIGUES DE AMORIM NEVES contra decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, em ação de conhecimento ajuizada por SEBASTIAO ARIONE DA SILVA, deferiu em parte o pedido de tutela de urgência, determinando que a parte ré, ora Agravante, se abstenha de vender a terceiro e de anunciar à venda o imóvel litigioso, bem como retire, no prazo de 5 (cinco) dias, os anúncios de venda do bem e encaminhe à administração do “condomínio” residencial, no prazo de 2 (dois) dias, cópia da decisão, com aviso de recebimento, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento, limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Em suas razões recursais (ID 56868897), a ré agravante informa, em singela síntese, terem as partes firmado contrato de parceria para a edificação do imóvel posto sub judice e que o autor agravado estaria dificultando o exercício dos seus direitos de propriedade. Sustenta não haver necessidade de preservação do imóvel litigioso para aferição dos vícios contratuais imputados ao ora autor agravado em processo diverso por ela promovido, pois haveria “comprovação cabal das alegadas infrações contratuais”. Questiona a percentagem de lucro devida a cada contratante com a venda do referido bem tendo em consideração a quebra dos termos do contrato pelo autor agravado. Afirma a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano, requerendo, ao final, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a ser confirmada no mérito, para que seja permitida a venda do imóvel. Preparo recolhido em dobro (IDs 56965918, 56965919, 56965920 e 56965921). É o breve relatório. DECIDO. A legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC). Insurge-se a agravante contra decisão que lhe impôs se abster de vender a terceiro e de anunciar à venda o imóvel litigioso e retirar, no prazo de 5 (cinco) dias, os anúncios de venda do bem. Em sede de juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os elementos cumulativos necessários à antecipação dos efeitos da tutela recursal, senão vejamos. Inicialmente, consigno que, embora pleiteado a concessão de efeito suspensivo, a agravante não apresentou as razões para tanto, pois nada argumentou quanto à presença dos requisitos indispensáveis ao deferimento de pleito liminar. De toda forma, ressalto que a ré agravante ajuizou contra o autor agravado anterior ação de rescisão de contrato cumulada com reintegração de posse e indenização por danos materiais, imputando ao ora autor agravado vícios de construção do imóvel objeto do contrato de parceria, o que teria lhe causado prejuízos materiais a serem por ele indenizados (processo n. 0716176-78.2023.8.07.0020). No processo referência n. 0709818-26.2024.8.07.0000, foi postulado pelo agravado a preferência na aquisição do imóvel pelo preço anunciado pela agravante decotados os valores que alega lhe serem devidos nos termos do contrato. Em exame prefacial, entende-se que tal panorama fático justifica a preservação do imóvel em razão da necessidade de apuração dos supostos vícios de construção com reflexos no deslinde da relação contratual havida entre as partes, conforme bem fundamentado na decisão agravada, a conferir: “Processo distribuído por dependência, em razão da conexão com o processo RtMtPosse 0716176-78.2023.8.07.0020, autos associados, no qual foi concedida liminar em favor da parte CLAUDIA RODRIGUES DE AMORIM NEVES. Trata-se de ação sob o rito comum, com pedidos de declaração de extinção de relação contratual e de obrigação de fazer. A parte autora alega ter direito de preferência na aquisição de imóvel denominado ‘Lote n°.9 (nove), Quadra 04, Chácara 76, situado no Setor Habitacional Colônia Agrícola Arniqueira’, em razão do contrato de parceria firmado entre as partes para a edificação da casa residencial e posterior venda do bem a terceiros (contrato id. 188069572). Afirma que a parte ré descumpriu a avença, ao ofertar o imóvel no mercado pelo preço de R$ 900.000,00 (novecentos mil reais), sem a anuência do autor (id. 188069570). No entanto, a parte autora afirma ter interesse na aquisição do bem, pelo que oferece em depósito a quantia que caberia à pare ré se o imóvel fosse vendido pelo preço referido. Neste ponto, ressalta o autor que tem direito contratual de receber 60% (sessenta por cento) do valor da venda do imóvel. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência em caráter antecedente estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. As partes entabularam contrato em 05 de maio de 2020, para a construção de uma casa no lote da parte ré, às expensas da parte autora, com a finalidade de posterior venda e divisão dos lucros (id. 188069572). A venda deveria ser feita mediante o consenso das partes (cláusula oitava). Quanto ao rateio da receita obtida com a venda, assim dispuseram as partes na cláusula terceira: ‘Acordam as partes que o objetivo da parceira é a construção do imóvel para fins de venda, sendo que dos valores obtidos com a venda do imóvel, será retirado o valor correspondente ao lote de terreno do Primeiro Parceiro em favor deste e da mesma forma as despesas com a construção desembolsada pelo Segundo Parceiro será restituído a este, sendo que o lucro com a venda do bem será dividido em percentuais 40% primeiro parceiro e 60% segundo parceiro’. Ao examinar os termos das demais cláusulas, verifico que não foi estipulada a preferência do ora autor na aquisição do imóvel. O autor tem, em princípio, direito ao recebimento da sua parte do produto da venda. O que, em tese, não impediria que o imóvel fosse alienado a terceiro, caso o autor concordasse com o preço anunciado. No entanto, é importante ter em vista que a parte ré, em manifestação nos autos associados, atribuiu ao ora autor/parceiro construtor, diversas infrações contratuais, tais como atraso na entrega da obra e execução em desconformidade com o padrão avençado. O que leva à necessidade de preservação do imóvel tal como foi entregue. Caso contrário, não haverá meio para aferir se a obra foi ou não concluída conforme o avençado, dada a possibilidade de modificações na casa, na eventualidade de ser comprada por terceiro. Pelo exposto, defiro em parte a tutela de urgência requerida pelo autor, e, com base no poder geral de cautela, determino à parte autora que se abstenha de vender a terceiro e de anunciar à venda o imóvel situado no Lote 09 (nove) da Quadra 04, Chácara 76, Setor Habitacional Colônia Agrícola Arniqueira. A autora deve retirar, no prazo de 5 (cinco) dias, os anúncios de venda do bem. Determino, outrossim, que a ré encaminhe à administração do ‘condomínio’ residencial cópia desta decisão, com aviso de recebimento, no prazo de 2 (dois) dias. Em caso de descumprimento, fixo multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento, limitada por ora a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo de posterior majoração.” Corroborando a decisão agravada, considero que a privação provisória de venda do imóvel referido nos autos, objeto da presente disputa judicial, tem a finalidade primordial de resguardar o bem para possibilitar a aferição das responsabilidades e direitos de cada contratante na avença posta sub judice. Logo, constitui medida revestida de plausibilidade. Nesses termos, e sem prejuízo de melhor análise da matéria quando do julgamento meritório, não vislumbro, por ora, a probabilidade do direito recursal vindicado, não se constatando fundamento fático ou jurídico apto a infirmar a decisão agravada. Ausentes, assim, os requisitos cumulativos autorizadores da concessão do efeito suspensivo postulado. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P.I. Brasília/DF, 16 de março de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator